Tribunal: TJMT
Processo: 0005920-17.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005920-17.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSCAR DI DOMENICO - CPF: 174.875.790-34 (APELADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), OSCAR DI DOMENICO - CPF: 174.875.790-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO E DESPROVEU O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

RAC. No 0005920-17.2012.8.11.0045

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e OSCAR DI DOMENICO

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e OSCAR DI DOMENICO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO –
MÉRITO:
DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO CUMPRIMENTO DAS CÉDULAS RURAIS NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS MESMOS ENCARGOS SOBRE O VALOR A SER DEVOLVIDO – TEMA
968 DO STJ –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.

Segundo orientação pacificada na jurisprudência do STJ, a atualização monetária dos débitos rurais pendentes junto às instituições bancárias, em março de 1990 – quando do advento do Plano Collor I –, deve ser feita pelo BTNF (41,28%) e não pelo IPC (84,32%), devendo o valor cobrado e pago indevidamente, ser restituído ao emitente.

Havendo pagamento indevido pelo autor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Por ocasião do julgamento do REsp no 1.552.434/GO sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese pelo
“descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. ”
(
Tema 968
).

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC. No 0005920-17.2012.8.11.0045

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e OSCAR DI DOMENICO

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e OSCAR DI DOMENICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e adesivo interposto por
OSCAR DI DOMENICO,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito
ajuizada por
OSCAR DI DOMENICO
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
para:

a) DECLARAR a inaplicabilidade do reajuste monetário de 84,32% ao contrato firmado entre as partes (cédula rural pignoratícia e hipotecária no 88/25070-9 – fls. 34-36), reconhecendo-se a aplicabilidade do índice no percentual de 41,28%, de acordo com o BTN do mês de março de 1990;

b) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem e permitem a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência (juros moratórios substitutivos), permitindo-se no período de inadimplência a cobrança, tão somente, dos juros remuneratórios contratados, limitados em 12% ao ano, acrescidos de juros de mora e da correção monetária;

c) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d) DETERMINAR que a instituição financeira requerida apresente os extratos das contas vinculadas/contas gráficas financeiras da cédula rural n° 88/25070-9, em relação a todo o período contratual.

No mais,
determinou as custas e despesas processuais de forma proporcional (
pro-rata
) e condenou ambas as partes a suportarem os honorários do patrono da parte adversa, sendo o autor no percentual de 20% sobre o valor da causa e o requerido no percentual de 10% do valor da condenação.

Em seu recurso, em suma, alega o requerido –
BANCO DO BRASIL S/A
(ID no 19304483 e 19305964), que ocorreu a prescrição do direito do autor à revisão dos contratos, visto que a ação foi ajuizada após decorrido mais de vinte anos da contratação; defende a legalidade de todos os encargos contratados, tais como: capitalização mensal dos juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, juros moratórios acima de 12% ao ano, a correção monetária, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorda da forma que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada na íntegra pelo requerido e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma do
decisum
e inversão do ônus da sucumbência.

Por sua vez, de forma adesiva, recorre o autor
OSCAR DI DOMENICO
sustentando a ilegalidade da cobrança da capitalização mensal dos juros; da multa moratória no percentual de 10%, requerendo seja reduzida para 2%.

Alega que a restituição do indébito deve ser feita em dobro, consoante artigo 40, parágrafo único, do CDC e que sobre esta também deve incidir juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês, desde a citação sem prejuízos dos juros moratórios já fixados.

No mais, discorda da forma que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada na sua integralidade pelo requerido, e ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos tópicos suscitados.

Contrarrazões nos IDs nos 19306957 (autor) e 19306993 (requerido), pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. No 0005920-17.2012.8.11.0045

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e OSCAR DI DOMENICO

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e OSCAR DI DOMENICO

V O T O (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL)

Egrégia Câmara:

Do contrato

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia no 88/25070-9 em 25/08/1988 à taxa de juros remuneratórios de 0,575% ao mês, a serem calculados pelo método hamburguês e para o caso de inadimplência juros de mora de 3% ao mês, sem prejuízo da taxa moratória de 1% ao ano.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Conforme se pode depreender da inicial, a demanda enceta duas pretensões diversas:

uma
revisional
– através da qual pleiteia o autor a alteração de encargos contratuais preestabelecidos no título – e a outra
repetitória
– que objetiva a restituição dos valores pagos a maior em função da aplicação de índice de reajuste diverso daquele que deveria ser utilizado.

Quanto à alegação de
prescrição da tutela revisional
, prospera em parte as razões recursais do banco requerido.

Isto porque, não há na jurisprudência pátria qualquer discussão acerca do
dies a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato, a qual será sempre o da
data da assinatura
do contrato que se pretende revisar, pois já neste instante o contratante toma ciência de todos os encargos contratuais cujos índices estão preestabelecidos e clarividentes.

É, ao menos, a orientação do STJ. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.
3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.

(STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRESCRIÇÃO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) –
PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DO TÍTULO
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – LAPSO INTERROMPIDO POR PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - ART.867 E SS DO CPC/73 – ART.515, §3o DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA À CÉDULA SOB REVISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, oportunidade em que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
[...].”
(TJMT – RAC no 46282/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 20/07/2016, publ. no DJE 26/07/2016).

Considerando que, “
o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal”
(STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
25/08
/2008
, véspera do vigésimo aniversário da assinatura da Cédula Rural Pignoratícia no 88/25070-9 ocorrida em 26/08/1988 (ID. no 19307997).

Assim, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos já havia se escoado antes mesmo do manejo da
Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
no 047.01.2010.003655-3 ajuizada perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Assis - SP em
12/03/2010

(ID. no 19307996 - pág.4).

Com isso, resta evidente a necessidade de acolhimento do apelo do requerido neste ponto, a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional.

Consequentemente, fica prejudicada a parte do recurso em que a parte busca o reconhecimento da
legalidade da pactuação e cobrança da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.

Por outro lado, no tocante
à

prescrição da pretensão repetitória
, é imperioso destacar que,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses vinculantes:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. ”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o
dies a quo
para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim, a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, o pagamento do débito estava previsto para
15/07/1992
, certo é que quando
do ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
no 047.01.2010.003655-3 perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Assis - SP em
12/03/2010

(ID. no 19307996 - pág.4),
ainda não havia se escoado o lapso prescricional vintenário, sendo tempestivo o manejo da pretensão repetitória.

Logo, acolho parcialmente a tese de prescrição para reconhecer apenas a prescrição da pretensão revisional da ação, restando prejudicados os pedidos recursais de reconhecimento da legalidade da pactuação e cobrança da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor da
Cédula Rural Pignoratícia n° 88/25070-9
emitida pelo autor
,
certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
), apurado em 41,28%.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – 4a T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Resta saber se no cumprimento da cédula de crédito rural em discussão efetuou-se ou não a cobrança a maior.

Na hipótese,
o extrato da conta vinculada constante do ID no de fls. 32209467 demonstra que, terminado o mês de março com um saldo devedor de
Cr$115.486,21
, este sofreu em 26/04/1990 uma correção monetária equivalente a
Cr$97.377,96
, elevando o saldo devedor para de
Cr$212.864,17
. Ou seja, houve aqui um aumento do saldo devedor, de março para abril de 1990, no equivalente a 84,32%, exatamente o mesmo percentual apurado para IPC no período.

Esta dívida, porém, somente feio a ser quitada em 04/03/1992.

Com isso, inatacável a sentença no ponto em que reconheceu o direito do emitente da cédula em reaver os valores que lhe foram cobrados a maior.

Da repetição do indébito e/ou compensação (dano material)

No que tange à pretensão do autor de repetição de indébito em
dobro
, em razão da cobrança indevida de encargos pela instituição bancária, o
decisum
não merece reforma.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a
repetição de indébito na forma simples
, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, não merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.

Por outro lado, também não prospera a pretensão recursal do autor para que os valores a serem repetidos sejam acrescidos dos mesmos encargos (moratórios e remuneratórios) do contrato firmado entre as partes.

Isso porque, ao tratar da questão por ocasião do julgamento do REsp no 1.552.434/GO sob o
rito dos recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese vinculante pelo
“descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.
”

(Tema 968)

Assim,
há de se mantida a sentença no ponto que que determinou que sobre o saldo devedor incidissem juros de mora a partir da citação, na forma do art.219 do CPC/73 – vigente à época – e art.405 do CC/2002,
ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp 818494/MG).

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz
a quo
determinou a sucumbência de forma recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC/15 quanto às custas processuais e condenou ambas as partes a suportarem os honorários do patrono da parte adversa, no equivalente a 10% e 20% do valor da causa.

Neste particular, o
decisum
merece reforma, posto que tendo o autor se sagrado vencedor em apenas um de seus vários pedidos
(capitalização, juros remuneratórios, comissão de permanência, juros moratórios e multa)
, qual seja, a repetição de indébito, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do autor e
dou parcial provimento
ao apelo do banco
requerido para:

a) reconhecer a prescrição da pretensão revisional da Cédula Rural Pignoratícia no 88/25070-9;

b) determinar que a parte autora arque com
a integralidade da verba de sucumbência, inclusive com os
honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, os quais deixo de majorar, uma vez
que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2o do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020